Tribunal: STF
Processo: ARE 1415804
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Denilson de Souza Ribeiro da Silva contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. EXCEÇÃO AOS MILITARES DA CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Segundo o edital normativo nº 21/DGP-PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de oficiais da polícia militar é a idade máxima de 30 anos. A exigência está em conformidade com a Lei n. 7.289/84, a qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira de Oficial Policial Militar é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica.



    2. Por força do art. 11, § 1º, da Lei n. 7.289/84, os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação. Em pese a compreensão acerca da inconstitucionalidade dessa disposição, sua declaração em nada aproveitaria o impetrante, que ao tempo da inscrição já contava com 30 anos completos.



    3. Quando a lei se refere à “corporação”, deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, fixam requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria.



    4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, 7º, XXX, 37, caput, I e II, 39, § 3º, e 144, § 5º, da Constituição Federal sustentando, em síntese, que:



    5. Assim, havendo o benefício para os candidatos da corporação da PMDF, que não precisarão observar o limite máximo de idade fixado em Edital, o Recorrente, soldado da Polícia Militar de Goiás, também deve se enquadrar na mesma regra, visto que não há dúvidas de que também pertence ao seleto grupo dos policiais militares, sendo ilegal a sua exclusão. 



    6. Outrossim, ainda que não fosse, a discriminação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação fere o princípio da isonomia, razoabilidade e impessoalidade, violando a finalidade do concurso público, merecendo, por isso, a intervenção do Poder Judiciário.



    […]



    Assim, se o limite de idade não é observado para os candidatos da corporação militar, não pode ser aplicado exclusivamente para o candidato civil, sob pena de violação à isonomia, visto que, neste caso, fica evidente que a limitação diferenciada não foi fixada em razão da natureza do cargo, mas sim para privilegiar determinados grupos de candidatos (militares egressos da PMDF).



    […]



    26. Assim, com o presente apelo, espera-se o reconhecimento de que constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares, excluindo o Recorrente do concurso público, mesmo sendo aprovado em todas as etapas do certame.



    […]



    30. Cumpre ressaltar, desde início, que o caso em vertente não versa sobre a hipótese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 678112, da relatoria do ministro Luiz Fux, tão pouco de aplicação da Súmula 683 do STF, porquanto a discussão ora travada versa não sobre a possibilidade de fixar limite etário para ingresso em concurso público, mas sim sobre a impossibilidade de se fazer diferenciação entre militares de outras corporações e, ainda, entre candidatos civis e militares, exigindo-se a limitação etária apenas para os primeiros. 



    […] 55. Isso porque, muito embora a Constituição Federal tenha possibilitado que, em razão da natureza do cargo, a limitação da idade para o ingresso em determinadas carreiras, não permitiu qualquer outra discriminação, de fundo subjetivo, para diferenciar e beneficiar grupos de candidatos civis e militares, como acontece no caso concreto dos autos. Portanto, não vigora o entendimento do Tribunal a quo que entende que a Constituição Federal autorizaria a discriminação decorrente da condição de militar de forma desvinculada da natureza ou exercício da atividade.



    […] 63. Assim, não se pode afastar a conclusão de que a distinção realizada pelo Edital do concurso, por meio da disposição da Lei que o ampara, é inconstitucional, pois não é possível admitir uma maior tolerância dos requisitos de ingresso no cargo público apenas com relação a um grupo específico de candidatos, sendo certo que a Carta Magna somente admite a fixação de requisitos restritivos de acesso ao cargo público, de modo a ser aplicado a todos os candidatos de forma isonômica e impessoal e em razão da natureza do cargo, não amparando a distinção entre candidatos por suas condições funcionais ou pessoais.



    […] 96. Tecendo tais considerações, sobreleva ressaltar que não é possível, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concluir que somente os candidatos egressos da carreira da PMDF gozarão da inaplicabilidade do limite etário para o cargo de Soldado, não estendendo tal benefício aos candidatos civis.



    97. Outrossim, o fato é que também não se pode considerar razoável a norma que submete os candidatos civis a um limite de idade, excluindo, por isso, o Recorrente do certame, por ultrapassar apenas 19 dias do limite fixado, sendo que o mesmo limite de idade sequer é observado para os candidatos egressos da PMDF.



    98. Cumpre destacar que, muito embora a fixação de limite de idade seja legal para o acesso a determinados cargos públicos, não se pode permitir que tal requisito seja aplicado somente aos candidatos civis, deixando de aplicar aos candidatos que advenham da Corporação.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança por entender que o recorrente estaria almejando obter tratamento privilegiado ao tentar afastar as regras do edital, no tocante ao limite etário, daí decorrendo violação do princípio da isonomia consubstanciada no prejuízo aos demais candidatos que aceitaram as regras indistintamente estabelecidas a todo o universo de concorrentes.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao examinar o ARE 678.112, ministro Luiz Fux, Tema n. 646, fixou a seguinte tese:



    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”



    O correspondente acórdão recebeu a seguinte ementa:



    EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    Na específica hipótese dos autos, a distinção de tratamento foi adotada com base na Lei Distrital 7.289/1984, regularmente precedida de processo legislativo em sede do qual foram indicados os motivos para a sua imposição. 



    O recorrente, quando se inscrevera no certame, já possuía idade superior ao máximo previsto na Lei n. 7.289/1984, razão pela qual o acórdão recorrido converge com o entendimento desta Suprema Corte de que o limite de idade, quando estabelecido em lei e no edital, deve ser comprovado no momento da inscrição. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou o seguinte (com meus grifos):



    Segundo o edital normativo nº 21/DGP – PMDF, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal seria a idade máxima de 30 anos, in verbis (ID 7756872 – Pág. 2):



    [...]



    A exigência está em conformidade com o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/84), o qual estabelece que o limite etário para ingresso na carreira é de 30 anos, ou de 35 quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, in litteris:



    [...]



    A única exceção ao limite etário é a prevista na própria Lei n. 7.289/84, na parte final do § 1º do art. 11, que afastou a exigência para os policiais militares da ativa da Corporação. 



    A validade do limite de idade para ingresso nas carreiras policiais já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 678112, Rel. Min. Luiz Fux, sob o regime da repercussão geral. 



    No mais, em relação à constitucionalidade do § 1º, artigo 11 da Lei nº 7.289/84, a excepcionalidade decorre apenas da condição de militar, não estando vinculada necessariamente à natureza ou exercício da atividade, conforme determina a Constituição Federal. 



    Cumpre ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade da norma, que excepciona a sujeição à idade aos militares da corporação, em nada aproveitaria o impetrante. Isto porque, em última análise, seria mantida a idade mínima prevista em lei. Ou seja, seria afastada tão somente o preceito que estabeleceu hedionda distinção com relação àquele grupo que estaria imune à sujeição do limite de idade, mas seria mantida a exigência de idade máxima de 30 anos. 



    O apelante não se enquadra na exceção de afastamento do limite de idade máxima instituída pela lei, porque fixado em benefício dos servidores castrenses que já integrantes da própria corporação.



    No caso, há de se esclarecer que quando a lei se refere à “corporação”, deve ser entendida exclusivamente a pertinente ao Distrito Federal, excluindo-se as de outros Estados. Tanto é assim, que as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada Ente Federativo para disciplinar a matéria.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem no que toca à aferição de razoabilidade da norma impugnada, esbarraria, a um só tempo, nos enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente